Tribunal: TJDFT
Processo: 0747436-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL INFERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais.
3. Na hipótese, os elementos de prova apresentados indicam que a agravante percebe benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência no valor de um salário mínimo por mês. Além disso, verifica-se, com base os extratos bancários juntados aos autos, que suas movimentações se situam abaixo dos limites objetivos atribuídos pela jurisprudência deste Tribunal para o deferimento da benesse.
4. Válida, portanto, a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, haja vista o enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado ao fato de que inexistem outros elementos capazes elidir a presunção de insuficiência econômica da parte, estando presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.